Tribunal: TJDFT
Processo: 0713038-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE AMBOS OS RÉUS. DISTRITO FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Não se conhece dos embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal por falta de interesse recursal e porque as razões recursais estão dissociadas do conteúdo do acórdão.
2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
3. É reconhecida a omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais para ser dado provimento aos embargos declaratórios, com efeitos modificativos, e serem majorados os honorários advocatícios sucumbenciais impostos ao Autor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 800,00 (oitocentos reais), em favor de cada um dos patronos dos Réus.
4. Embargos declaratórios do Distrito Federal não conhecidos. Conhecidos e providos os embargos declaratórios do Instituto Americano de Desenvolvimento.